Tribunal: TJES
Processo: 5007991-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007991-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO VAGO VON RANDOW
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de réu preso em flagrante em 11.10.2024, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13 (posteriormente denunciado sob o art. 129, § 9º), ambos do Código Penal, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. A impetração alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e viabilidade de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) aferir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (
ii
) verificar se há excesso de prazo na formalização da acusação; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I e II, do CPP, pois o crime imputado passou, com a entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, a ter pena máxima superior a 4 anos (reclusão de 2 a 5 anos), e o paciente ostenta quatro condenações penais transitadas em julgado. Estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato (agressão que gerou internação hospitalar com suspeita de traumatismo craniano), existência de risco de reiteração e periculosidade do agente, conforme destacado na decisão que decretou a prisão. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade e contumácia delitiva do agente, ainda que possua condições pessoais favoráveis, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando a gravidade do fato evidencia o periculum libertatis. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada, pois a denúncia foi oferecida e recebida em 26/05/2025, superando eventual mora anterior e tornando sem objeto o fundamento da impetração quanto à demora.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no HC 946.276/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no HC 978.701/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007991-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO VAGO VON RANDOW

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Leonardo Vago Von Randow
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito d
a Audiência de Custódia de Viana
,
nos Autos nº 0000535-37.2024.8.08.0050.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 12 de outubro de 2024, diante da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, o que foi convertido em prisão preventiva durante a audiência de custódia.

Sustenta o impetrante que, não obstante a audiência de custódia tenha ocorrido em outubro de 2024, o processo ainda não havia sido remetido ao juízo do conhecimento na data da impetração do presente feito. Argumenta, nesse ponto, a ocorrência de excesso de prazo na prisão do paciente, especialmente diante da ausência de oferecimento da denúncia.

Defende, ademais, a ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, salientando que não foi destacado nos autos quais as circunstâncias concretas aptas a evidenciarem que o paciente, se em liberdade, voltaria a delinquir. Consigna, ainda, que não estão presentes nenhuma das hipóteses do art. 313, do Código de Processo Penal, eis que o crime em questão não tem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que somente seria admissível a prisão para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Argumenta ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
14128153
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Inicialmente, conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 11 de outubro de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Posteriormente, foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a conduta capitulada no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Feita essa ressalva, cabe consignar que o crime foi cometido já na vigência da Lei nº 14.994/2024, publicada em 10 de outubro de 2024, que estabeleceu a pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão para o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Dessa forma, evidencia-se que a prisão preventiva decretada atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Não fosse o bastante, conforme se depreende dos autos, o paciente ostenta quatro condenações transitadas em julgado por crime doloso, de modo que também está presente a hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a vítima sofreu diversas agressões do paciente e apresentava sangramento no nariz, tendo sido encaminhada a atendimento médico, sem previsão de alta. Ainda na referida decisão foi indicado que o paciente agrediu
“a vítima de tal maneira que ela se encontra internada no hospital com
suspeita de traumatismo craniano, o que demonstra sua excessiva violência,
sendo necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a Ordem Pública”.

Consta ainda nos autos que, além da lesão aparente no nariz, a vítima também teria relatado dores na barriga e cabeça, também informando que o paciente teria pegado o seu telefone e feito transferências bancárias.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela gravidade das lesões sofridas, com suspeita, inclusive, de traumatismo craniano, demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Não fosse o bastante, ainda foi consignado na decisão em questão que o paciente ostenta outras condenações penais, com guia de execução penal, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.[...] (AgRg no HC n. 946.276/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

É de se consignar que o paciente possui guia de execução penal em aberto e supostamente cometeu o presente crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que também justifica a manutenção de sua prisão preventiva.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

De igual modo, também não merece prosperar a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo de origem no dia 26/05/2025, restando prejudicada a alegação de excesso de prazo.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
A superveniência do recebimento da denúncia torna prejudicado o mandamus no ponto em que alega o excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória.
[...]
8. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no HC n. 978.701/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”.

Diante desse cenário, reputo não ser o caso de concessão da medida liminar.

Conquanto não seja o caso de reconhecer a ilegalidade da prisão, eis que devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tenha ocorrido a prejudicialidade do pedido de excesso de prazo da prisão, diante da superveniência do recebimento da denúncia, tem-se, no presente caso, situação peculiar, que deve ser devidamente apurada.

Conforme se depreende dos documentos apresentados pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito em 11 de outubro de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 12 de outubro de 2024.

Consta, ainda, no andamento acostado no id.
13812802
, que o feito foi cadastrado no eJud, sendo remetido para Viana – Contadoria, na mesma data de 12 de outubro de 2024. Posteriormente, em 29/12/2024, foi realizado o arquivamento provisório do feito.

Não obstante isso, por circunstância desconhecida – e que merece ser apurada –, o feito somente foi cadastrado no sistema PJe em 26 de maio de 2025.

Nesse particular, ao prestar informações (id.
14032137
), o juízo do conhecimento (3ª Vara Criminal de Viana) destacou a ocorrência de
“
intercorrência relevante, qual seja, a retenção indevida do processo na serventia da audiência de custódia, entre outubro de 2024 e maio de 2025, sem regular remessa ao setor de distribuição, o que impediu o curso regular da persecução penal no período. Tal situação foi posteriormente sanada, com a regular autuação e movimentação do feito a partir de 26/05/2025”
.

Sendo assim, se mostra indispensável que a referida intercorrência seja devidamente analisada, de modo que determino a remessa de cópia do presente feito e da íntegra do processo de origem para a Corregedoria-Geral da Justiça, para apuração.

De igual modo, diante da situação peculiar acima destacada, também entendo ser o caso de recomendar ao juízo do conhecimento que dê a máxima celeridade na condução do presente feito.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
e, de ofício,
recomendo
ao
Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Viana

que
dê a máxima celeridade na condução do presente feito.
”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE
WRIT
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantida a recomendação de que seja dada máxima celeridade na condução do feito.

É como voto.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)